Tribunal: TJSP
Processo: 2099011-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade recursal – Comparecimento espontâneo que denota ciência inequívoca do conteúdo decisório que se pretende impugnar, mesmo antes de sua publicação, caracterizando, assim, o início do prazo recursal. Entendimento do C. STJ – Recurso interposto após transcurso do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Rejeição com fulcro no art. 932, III, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade recursal – Comparecimento espontâneo que denota ciência inequívoca do conteúdo decisório que se pretende impugnar, mesmo antes de sua publicação, caracterizando, assim, o início do prazo recursal. Entendimento do C. STJ – Recurso interposto após transcurso do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Rejeição com fulcro no art. 932, III, do CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099011-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante UNIESP S/A,
é agravada EDIANA BARBOSA FERREIRA PARRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099011-70.2020.8.26.0000 - Voto 24484 CJ
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2099011-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIESP S/A
AGRAVADO: EDIANA BARBOSA FERREIRA PARRERA
INTERESSADOS: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP – UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS, IESG – INSTITUTO DE
ENSINO SUPERIOR DE GARÇA E BANCO DO BRASIL SA
COMARCA: GARÇA
VOTO No 24484
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade recursal –
Comparecimento espontâneo que denota ciência inequívoca do
conteúdo decisório que se pretende impugnar, mesmo antes de sua
publicação, caracterizando, assim, o início do prazo recursal.
Entendimento do C. STJ – Recurso interposto após transcurso do
prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Rejeição com fulcro
no art. 932, III, do CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIESP S.A., contra a r. decisão proferida às fls. 34 dos autos do
“cumprimento de sentença”, sob o no 0004072-48.2019.8.26.0201, que rejeitou a
impugnação por ela apresentada.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 19/20).
Contraminuta às fls. 22/32, sendo argüida preliminar de
intempestividade recursal (fl. 23).
É o relatório.
O presente agravo de instrumento deve ser rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099011-70.2020.8.26.0000 - Voto 24484 CJ
3
Isto porque, o recurso é intempestivo.
Consigna-se que os prazos processuais permaneceram
suspensos durante o período de 16 de março, inclusive, até 04 de maio de
2020, nos termos dos Provimentos CSM no 2545/2020 (art. 1o) e no 2555/2020
(art. 2o), que dispõem sobre o regime especial de trabalho e a adoção de
providências em virtude da pandemia da COVID-19.
Todavia, em que pese a decisão atacada (fl. 34 dos autos
de origem) ter sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
06.03.2020 (cf. certidões de fls. 50 e 51), verifica-se dos autos de origem que a
agravante compareceu espontaneamente, em 03.03.2020, por meio da
petição de fls. 48/49, justamente para requerer a publicação do mencionado
decisum, a fim de interpor-lhe o competente recurso.
E, nesse contexto, é inegável que a agravante tinha
ciência inequívoca do conteúdo decisório impugnado antes mesmo de sua
publicação.
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por
seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento
do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência
inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.
[...]” (Recurso Especial no 1.710.498 CE; Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI; julgamento em 19.02.2019 g.n.)
Logo, tem-se que o decisum é impassível de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099011-70.2020.8.26.0000 - Voto 24484 CJ
4
pela via recursal, pois o prazo de quinze dias a que alude o artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil, in casu, esvaiu-se em 12.05.2020, sendo o
presente agravo interposto somente em 15.05.2020 (SAJ - “Propriedades do
Documento”, fl. 01).
Evidente,
portanto,
que
operou-se
a
preclusão
consumativa, motivo pelo qual, resta prejudicada a análise das razões
recursais.
Sem condenação em honorários, por se tratar de decisão
meramente interlocutória, em que não houve a estipulação do pagamento de
tal verba.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo
de instrumento.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator